Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-94.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012940-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), JOSIANE BATISTA LEAO - CPF: 031.432.731-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALARDEADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
INOCORRÊNCIA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE NARCÓTICOS
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Uma vez bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e a gravidade concreta da conduta, aferida pela considerável quantidade de entorpecente apreendido; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, evidenciando-se que restou autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, mormente na hipótese em que a busca
configurou um desdobramento da existência de informações pretéritas e elementos concretos de que a increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de considerável quantidade de entorpecentes.

Dadas as peculiaridades fáticas, são insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a neutralizar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos à increpado, em caso de condenação, exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE: JOSIANE BATISTA LEAO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará Da Serra/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1009392-90.2023.8.11.0055 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De proêmio, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que a favorecida nessa ordem foi presa em flagrante delito no dia
19/05/2023
, porque teria sida surpreendida por agentes policiais enquanto mantinha, no interior de sua residência, 03 kg (três quilogramas) de entorpecentes, divididos em 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 50,23g; 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 2.394,80g e outras 04 (quatro) porções de maconha, com massa bruta de 78,14g.

Ilustrando a aventada coação ilegal, como primeira vertente ensejadora da impetração, o causídico sustenta
a “inexistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar”
, sob o viés de que busca domiciliar foi realizada após
única informação apócrifa
, sem
qualquer investigação prévia, havendo dúvidas acerca do alegado consentimento da paciente
; assim, estariam evidentes circunstâncias consideradas como manifestamente ilegais e
insuficientes à demonstração das “fundadas razões”
exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência da suspeita.

O impetrante ainda ressalta que a decisão segregatícia
carece de fundamentação jurídica válida
, visto que a paciente é primária, de bons antecedentes, está civilmente identificada e possui endereço fixo no distrito da culpa, demais disso, o crime não foi praticado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa e não há elementos concretos a indicar que, acaso solta, a increpada voltará a delinquir; não se prestando a mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade de narcóticos apreendidos para demonstrar a presença do
periculum libertatis
e justificar a imposição do claustro provisório.

Enfim, acrescenta que
a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau
, pois, frente às condições pessoais favoráveis da paciente, “
ainda que haja a prolação de uma sentença condenatória, esta não imporá a execução em regime fechado
”
(sic)
; de modo que sua manutenção em cárcere configura
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
, sendo suficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante de tudo que expõe, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim
“de ser restabelecido imediatamente o direito de liberdade a Paciente, até ulterior decisão meritória neste habeas corpus, expedindo-se alvará de soltura” sic
; ao que acrescenta a possibilidade de que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID 170894156 ao ID 170894168.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
171195177) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 171712659.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 172884176).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que no dia
19/05/2022
, uma unidade da Polícia Militar recebeu informações via ARI de que havia uma mulher com o vulgo “Jose” realizando a logística de entorpecentes no Bairro dos Ipês, naquela cidade de Tangará da Serra/MT.

Diante dessas informações, os policiais deslocaram-se nas proximidades da residência da suspeita e se deparam com ela na porta de sua residência, fumando um cigarro com odor de maconha, e conforme narrado pelo policial condutor do flagrante, com a autorização da própria custodiada, os policiais adentraram em sua residência para realizar a busca, momento que localizaram os materiais apreendidos, consistentes em
02 (duas) porções de pasta base de cocaína
, com massa bruta de 50,23g;
03 (três) porções de maconha
, com massa bruta de 2.394,80g e outras
04 (quatro) porções de maconha
, com massa bruta de 78,14g.

Nesse contexto, a favorecida nessa ordem foi conduzida à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública; e, a despeito do posterior pleito revogatório, permanece segregada desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Do alardeado constrangimento ilegal:

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [tráfico de drogas] é dolosa e punida com reclusão, em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, tais como o auto de prisão em flagrante delito, depoimentos colhidos na repartição policial (ID 170894163 ao ID 170894168); aliados ainda aos termos trazidos nas informações judiciais e que foram expressos por ocasião da conversão da custódia em flagrante para a preventiva ora impugnada, com referência ao auto de constatação preliminar de entorpecentes e termo de exibição e apreensão (ID 171712659 - Pág. 3), o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT
.

Nesse ponto, conquanto a i. defesa repute inexistentes os
motivos ensejadores da segregação cautelar
, tangenciando suposta nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que fora realizada sem qualquer
diligência investigativa prévia, de modo que não
havia a configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada dos policiais na residência, máxime quando questione as circunstâncias a mencionada autorização da acusada, o debate não merece prosperar.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XI
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
deve haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento,
ex vi
do
AgRg no HC n. 768.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.

Partindo dessas premissas, ao que se extrai da prova pré-constituída, aliada às informações trazidas pela autoridade acoimada coatora (ID 171712659 - Pág. 3/4) os agentes policiais somente adentraram na residência
após terem recebidos informações específicas e nominadas à ora paciente; depois de flagrarem a beneficiário deste
writ
em atitude suspeita em via pública, constatando forte odor característico de entorpecente, e, depois que a acusada franqueou a entrada da guarnição policial, confirmando que efetivamente era a responsável pelo depósito do entorpecente em sua residência.
Nesse contexto, constata-se que o cenário fático indicava a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico.

Sendo assim, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, não há falar,
primu ictu oculi
, como inválido o ingresso dos agentes policiais na residência da ora paciente, haja vista as fundadas razões para o ingresso domiciliar e, por consequência, não há falar em nulidade dos atos praticados, tampouco violação ao art. 5º, inc. XI, da CF/88.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
elevada quantidade de entorpecente apreendido [02 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 50,23g; 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 2.394,80g e outras 04 (quatro) porções de maconha, com massa bruta de 78,14g]
, além de objetos comumente utilizados na traficância
[plástico filme e balança de precisão];
o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social da suspeita
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que o narcótico capturado durante o flagrante poderia atingir muito usuários acaso fosse comercializado, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, ao contrário do sustentado pelo impetrante, há muito a jurisprudência pátria vem entendendo que a

quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai do seguinte precedente,
verbis
:

“
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela elevada quantidade da droga apreendida - 56,8 kg de maconha -, o que revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social”
(STJ – AgRg no HC n. 735.817/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Não fosse suficiente, dos termos das informações judiciais constata-se que, naquele decreto primevo, a
periculosidade social da ora paciente
fora reafirmada diante da constatação de sua
potencial reiteração delitiva
, na medida em que
“foi anteriormente autuada pelo cometimento em tese do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, artigo 12 da Li nº 10.826/2003, conforme se depreende do APF nº 1007447- 39.2021.8.11.0055” sic
ID 171712659 - Pág. 4, o que corrobora a necessidade de serem adotadas medidas para que a ordem pública seja resguardada.

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, evidenciada pela quantidade de narcótico apreendido, sem olvidar daquela inicial menção ao risco de reiteração delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura da paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com isso, na contramão do que sustenta o subscritor, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade.

A propósito, esse é o entendimento pacífico dessa Corte de Justiça, materializado no
Enunciado nº 43
, dispondo que “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a
salvaguarda da ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la desprovida de motivação idônea.

2.

Da propalada desproporcionalidade da prisão:

Por fim, conquanto o impetrante insista que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias da paciente,
seu recolhimento provisório ao cárcere se evidenciaria desproporcional; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios que poderão ser aplicados à paciente, se porventura condenada na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura da paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta
indispensável para a proteção da ordem pública
, a qual, na hipótese, não pode ser garantida com a mera vinculação do sujeito ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

3.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSIANE BATISTA LEAO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023